Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Mera alegação genérica, sem nenhum dado objetivo a indicar o motivo pelo qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido é insuficiente para acolher a respectiva preliminar.

2. No caso, evidente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: o agravante (consumidor), destinatária de produto (empréstimo consignado) adquirido do agravado Banco Panamericano S/A (fornecedor de serviço) no mercado de consumo por intermédio da agravada Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI (artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ). Precedentes. 2.1. Contudo, “o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas ferramenta excepcional utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato” (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96). 2.2. Na hipótese, não se verifica a alegada hipossuficiência, a situação de desvantagem na produção da prova (contratação de empréstimo bancário por telefone), pois o próprio agravante acostou aos autos os documentos suficientes ao deslinde da causa, juntando cópia do contrato bancário, do contrato de cessão de crédito e do comprovante de transferência bancária.

3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido.